Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701844-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIKA BARBOSA DA SILVA DECISÃO Recorrente isento de custas. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Sustenta o agravante que o juízo da execução intimou a Fazenda Pública para pagar quantia certa sem, todavia, observar a forma especial de pagamento por requisição de pequeno valor com oportunidade de o devedor manifestar-se sobre a liquidação do débito. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Os autos revelam que, embora o pedido tenha sido julgado improcedente em primeira instância, a sentença foi reformada pela Turma Recursal com o provimento do recurso inominado da parte autora. A pretensão formulada nos autos principais resumiu-se ao reconhecimento da boa-fé do servidor ao receber o auxílio moradia majorado, sendo indevida a devolução da quantia paga. Assim, eventual desconto promovido pelo DF reputa-se indevido, suscetível de devolução. Portanto, assim como determinou o juízo de primeiro grau, cabe ao ente público demonstrar a interrupção dos descontos ou o seu estorno, em harmonia com a decisão transitada em julgado que reconheceu a legitimidade do pagamento da verba indenizatória. Não se trata, nesta fase, de pagamento oriundo de título judicial, que exigiria o a observância do art. 100, da Constituição Federal. A ordem judicial é para que o Distrito Federal comprove a suspensão dos descontos e estorno da quantia descontada. Posteriormente, se não cumprida a obrigação, o Juízo deverá iniciar o procedimento da execução contra a Fazenda Pública para pagar quantia certa, mediante apuração do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA EVENTUAL